Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Revendo os autos constatei que houve o deferimento da gratuidade da justiça por meio da decisão ID 34128228. Todavia, quando do Juízo de admissibilidade do recurso constatou-se a ausência da juntada das declarações de hipossuficiência dos recorrentes. Por meio da decisão ID 34157173 houve a intimação dos mesmos para anexar as referidas declarações. Conforme petição ID 34258224, houve o recolhimento espontâneo do preparo propriamente dito do recurso, não havendo todavia o recolhimento das custas processuais. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Intimem-se os recorrentes para, na pessoa do advogado (a) efetuarem o pagamento das custas processuais, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, ou para cumprimento integral da decisão ID 34157173. I. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito